Tribunal: STF
Processo: RE 97107
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-15
Data de publicação: 1982-06-15

Ementa:
- Educação pré-escolar. Fixação de idade mínima para o ingresso em turmas pré-escolares que funcionam em escolas de 1º Grau (resolução  nº 2.758/78 do Estado de Minas Gerais, art-65). 
- O inciso VIII do artigo 325 do Regimento Interno do S.T.F. Não se aplica a mandado de segurança. 
- Inexistência de contrariedade ao artigo 176 da Constituição Federal, bem como não ocorrência de negativa de vigência dos artigos 2º e 3º da Lei Federal 4.024/61, e § 2º do artigo 19 da Lei Federal 5.692/71, os quais não impedem a fixação de requisitos de ingresso (inclusive idade mínima) em escolas estaduais pré-escolares. 
Recurso extraordinário não conhecido.